Tribunal: CARF
Processo: 10880.946029/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946029/2009-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.167 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
CPFL ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0154/01701, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0146/0150, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. Retificação.
A retificação da DCOMP deve ser efetuada por meio de programa específico da RFB
destinado para este fim e caso impossibilitado de efetuá-la, deverá, a contribuinte,
apresentar formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de

1 Numeração conforme arquivo pdf.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946029/2009-71
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame
pela autoridade competente.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de imposto de renda
apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados
ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão:
Acordam os membros da 2' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), 03576.92169.150507.1.7.02 -4580, fls. 002, referente a suposto crédito oriundo de
saldo negativo de IRPJ.
Despacho Decisório, fls. 025, analisou o pleito da Recorrente e não homologou a
compensação, devido, em síntese, o valor do crédito informado na Declaração de Informações
Económico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponder ao valor do saldo negativo
informado na DCOMP:

A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou sua Manifestação de
Inconformidade, fls. 028, alegando, em síntese, erro no preenchimento de DCOMPs.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, fls. 0146/0150, pela
negativa do direito creditório, com os seguintes fundamentos, em síntese:
A contribuinte, por sua vez, alega que houve erro no montante do saldo negativo
informado
na
DCOMP
de
n°
03576.92169.150507.1.7.02-4580
e
09594.85267.041006.1.306-3060 (informou o saldo credor como sendo de IRRF
quando, na verdade, seria saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no valor
de R$ 13.837.294,93).
...
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

Preliminarmente, a interessada deveria ter efetuado a retificação das DCOMP's cujos
erros foram cometidos mediante a utilização do programa PER/DCOMP, conforme
previsto no art.76 da IN RFB n° 900, de 31/12/2008:
...
Pelo exposto, fica claro que a contribuinte não cumpriu o disposto na citada IN RFB,
ao não apresentar DCOMP retificadora ou formulário extraído do programa
específico para este fim à autoridade competente para análise da situação fática.
Ademais, mesmo a liquidez e certeza do direito creditório não foram comprovados
tendo em vista que apenas apresentou cópias de comprovantes de rendimentos.
Deveria a requerente ter apresentado um demonstrativo da composição das receitas
oferecidas à tributação, respaldada na escrituração fiscal, a qual comprovasse a
veracidade de suas alegações.
Sem a prova, por meio de documentação hábil e idônea, da tributação dos
rendimentos na declaração de rendimentos, incabível o reconhecimento da parcela de
IRRF para a dedução do IR a pagar.
Os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e outros deverão ser
adicionados para apuração do imposto de renda, conforme determinam os arts.521 e
526 do RIR/99 a seguir transcrito:
...
Apenas, com a tributação dos rendimentos de capital ou aplicações financeiras poderá a
contribuinte deduzir o IRRF na DIPJ, segundo prescreve o art.526 do RIR/99:
...
Cabe lembrar que apenas, os créditos líquidos e certos, conforme determina o art. 170
do CTN, podem ser deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo qualquer acréscimo
no direito creditório sem a prova inequívoca de sua existência.
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de NÃO o HOMOLOGAR as
compensação informadas em DCOMP/dos presentes autos.
Cientificada da decisão em 25/06/2010, fls. 0152, sexta feira, a recorrente
apresentou seu recurso, em 27/07/2010, fls. 0158/0170.
A Recorrente inicia seu recurso informando que no ano calendário 2005 apurou
IRPJ devido no valor de R$ 1.653.378,78.
Nesse mesmo ano calendário os valores de estimativa, extintos por compensação
foram no montante de R$ 3.896,668,65; o total de IR retido na fonte, passível de compensação
na declaração foi de R$ 21.569.603,06; e, como resultado, a apuração de saldo negativo de IRPJ
no montante de R$ 23.812.892,93, correspondente ao exercício 2006, ano calendário 2005.
Elaborou planilha e anexou comprovantes referentes às estimativas.
Com relação às retenções a título de IRRF, para buscar demonstrar a validade do
valor informado na linha 13. ( - ) Imp. de Renda Ret. na Fonte da ficha 12A e constante da ficha
43 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ 2006, afirma que juntou
cópias dos “Comprovantes Anuais De Rendimentos Pagos Ou Creditados e Respectivo Imposto
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

de Renda Retido na Fonte” (doc. 05), os quais totalizaram o valor de R$ 32.912.034,28 retido na
fonte a título de IRRF.
Elaborou demonstrativo do cálculo de seu suposto saldo negativo:

Continuando, buscou esclarecer a origem da não conciliação do valor informado
de saldo negativo.
Alega que ao preencher a DCOMP no 09594.85267.040106.1.3.063060 (doc. 08),
a qual não faz parte do presente litígio, teria informado, equivocadamente, como crédito o valor
de R$ 13.837.294,94 como se fosse imposto retido na fonte sobre juros sobre o capital próprio
(JCP) recebidos, a compensar com o imposto incidente sobre JCP a pagar.
Ocorre que esse pagamento se deu em 2006, enquanto que a retenção (crédito) foi
em 2005, sendo que o correto teria sido informar que o crédito seria de saldo negativo de IRPJ
do ano calendário 2005.
Afirma que de forma equivocada preencheu o valor total do saldo negativo de
IRPJ e subtraiu do valor inicialmente apurado (R$ 23.812.892,93), o valor utilizado na DCOMP
no 09594.85267.040106.1.3.06-3060 a título de crédito de IR Juros sobre capital próprio (R$
13.837.294,94), o que resultou no valor de R$ 9.975.598,01 informado como valor total do saldo
negativo da Recorrente.
Em decorrência de seu equívoco acima relatado, o saldo negativo informado nas
DCOMPs
no
03576.92169.150507.1.7.024580,
38793.84344.241106.1.7.029001,
25458.36675.241106.1.3.026393,
27543.24791.201206.1.3.026767,
21929.27624.221206.1.3.024895,
03328.87196.201206.1.3.024109
e
09935.84210.221106.1.3.029685 (estas, sim, objeto do presente processo) foi também informado
com erro, como sendo (R$ 23.812.892,93 – R$ 13.837.294,94 = R$ 9.975.598,01).
Ao observar a discrepância entre o saldo negativo apurado na DIPJ e aquele
informado nas DCOMPs, a Autoridade Fiscal teria deixado de homologar as compensações.
Anexa documentação (DIPJ e cópia do LALUR) para buscar demonstrar a
legalidade dos valores de IRPJ recolhidos por estimativa.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

Para provar as retenções sofridas anexou informes de rendimentos, os quais por si
só já demonstrariam os valores dos rendimentos auferidos pela Recorrente, bem como os valores
de Imposto de Renda retidos sobre receitas financeiras (aplicações financeiras e juros sobre
capital próprio), além das contas de seu Livro Razão, as quais demonstram a contabilização tanto
dos ganhos auferidos pela Recorrente como dos valores de IR retidos na fonte.
Aduziu que a existência de erro não pode prevalecer sobre os fatos.
A recorrente alegou que mero erro de preenchimento não pode ser fundamento
para a negativa de seu direito, posto que o crédito indicado nas declarações seria existente e
legítimo.
Invoca, em seu favor, o princípio da verdade material, a prevalência do conteúdo
sobre a forma.
Conclui com o pedido de provimento de seu recurso e homologação das
compensações
declaradas
nas
DCOMPs
no
03576.92169.150507.1.7.024580,
38793.84344.241106.1.7.029001,
25458.36675.241106.1.3.026393,
27543.24791.201206.1.3.026767,
21929.27624.221206.1.3.024895,
03328.87196.201206.1.3.024109 e 09935.84210.221106.1.3.029685.
Ao analisar o recurso esta Turma de Julgamento decidiu, pela Resolução 1302-
000.320, converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
No que tange às compensações objeto do presente processo, de se observar que o
montante que o contribuinte pretende compensar é inferior ao saldo negativo declarado
em DIPJ. Entendo que a divergência identificada não deve ser motivo para que se deixe
de analisar o efetivo direito creditório a que faz jus o contribuinte.
Não obstante, não é possível a este Colegiado, com as informações constantes do
processo, efetuar essa análise, especialmente diante da falta de informações acerca da
DCOMP 09594.85267.040106.1.3.063060, mencionada pela recorrente em seus
argumentos de defesa.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
Local da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o contribuinte adote as seguintes
providências:
1. Informe sobre a compensação objeto da DCOMP 09594.85267.040106.1.3.063060,
especialmente se foi ou não homologada e se essa decisão é, ou não, definitiva na esfera
administrativa. Faça juntar aos presentes autos cópia da mencionada DCOMP e outros
documentos que comprovem, se for o caso, a utilização do direito creditório ali
pleiteado.
2. Informe sobre o efetivo direito creditório a que faz jus a requerente, a título de saldo
negativo de IRPJ no ano calendário 2005, levando em conta a resposta do item 1, acima.
A Autoridade Fiscal, devido à Resolução citada, emitiu Informação Fiscal, fls.
0424/0426, com as seguintes informações e conclusões:
3- Uma cópia da DCOMP 09594.85267.040406.1.3.06-3060 está às fls. 345/350 deste
processo (JCP crédito de R$13.837.294,93). O crédito desta DCOMP foi reconhecido
totalmente e os débitos foram homologados totalmente, conforme fls. 418/420 e fls.
421/423 do presente processo, assim como o crédito e débito da DCOMP
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

33359.38315.060705.1.3.06-7242 (fls. 285/290) de JCP da mesma fonte pagadora (JCP
crédito de R$12.040.854,82), assim, o contribuinte já utilizou o IRRF referente ao JCP
de 2005 no valor total de R$25.878.149,75, recolhido pela fonte pagadora Companhia
Paulista de Força e Luz, CNPJ n 33.050.196/0001-88.
No acórdão da DRJ de 26/05/2010 às fls. 149, “Deveria a requerente ter apresentado
um demonstrativo da composição das receitas oferecidas à tributação respaldada na
escrituração fiscal, a qual comprovasse a veracidade de suas alegações. Sem prova, por
meio de documentação hábil e idônea, da tributação dos rendimentos na declaração de
rendimentos, incabível o reconhecimento da parcela de IRRF para a dedução do IR a
pagar”.
O IRRF conforme Lei 9430/96:
Art. 2o § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
...
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;”
5- No recurso voluntário às fls. 156, o contribuinte informa que recebeu “Juros sobre
Capital próprio das empresas: Cia. Paulista, Cia Piratininga, e SEMESA, conforme
tabela abaixo extraído da fl. 156:

6- Conforme a tabela acima, o IRRF referente a Juros sobre capital próprio das três
última empresas, Cia Paulista, Cia Piratininga e SEMESA no valor de R$377.431,94;
347.491,71 e 129.823,97 cujas receitas no valor total de R$3.773.783,25 não foram
oferecidos à tributação, pois na ficha 06 A linha 23 da DIPJ ac 2005 (fls 196) consta um
valor de somente R$172.520.998,36 cujo IRRF no valor de R$25.878.149,75 foi
utilizado para compensar JCP de responsabilidade do contribuinte nas DCOMP’s do
item 3 deste documento. Portanto essas retenções na fonte referente as essas três últimas
empresas no valor total de R$754.747,65 deverão ser desconsideradas na apuração do
saldo negativo do ano de 2005.
7- Também com relação às operações de SWAP no Banco Bradesco (fls. 65), os
rendimentos de R$90.807,43 com Imposto de renda retido na fonte de R$20.431,67, não
foram oferecidos à tributação, na ficha 06 A linha 21 (fls.196), cujo valor declarado foi
zero.

Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

8- Contribuinte não apresentou informe de rendimentos de retenção de IRRF da
empresa Citibank no valor de R$1.480,51.
9 - Saldo negativo de 2005, subtraindo o IRRF de JCP já utilizado nas Compensações
de JCP de responsabilidade do contribuinte e também subtraindo o IRRF
correspondente a receitas não oferecidas à tributação:

10- Em atendimento a esta Diligência:
a) DCOMP 09594.85267.040106.1.3.06-3060, respondido acima item 3.
b) O saldo negativo de IRPJ a que o contribuinte faz jus no ac de 2005 é de
R$8.500.514,57.
A Recorrente foi cientificada em 28/01/2022, fls. 0430.
Em 11/02/2022 a Recorrente apresentou seus argumentos referentes à Informação
Fiscal, fls.0433/0441.
Em suas alegações afirmou que verificou inconsistência quanto à confirmação do
efetivo direito creditório a que faz jus.
Afirma que, ao contrário do que consta na Informação Fiscal, efetivamente
ofereceu à tributação, ainda que de forma parcial, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(“IRRF”), tanto sobre (i) as aplicações financeiras mantidas junto ao Banco Bradesco, como
sobre (ii) os Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) pagos pelas entidades Cia Paulista, Cia
Piratininga e SEMESA.
Afirma que a Informação Fiscal não reconheceu essas retenções por terem sido
declaradas em seções distintas de sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais das Pessoas
Jurídicas (DIPJ) do período.

Aduz que, para comprovar o que alega, anexa capturas/prints de registros
contábeis e fiscais.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

Ao final a Recorrente entende que restou comprovado o efetivo oferecimento à
tributação da parcela de R$ 3.374.905,89, a qual, por um mero descompasso, fora declarada em
sua DIPJ de 2005 na “Linha 24”, ao invés da “Linha 21”.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto:
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
De início deve-se registrar que do total dos débitos constantes da constante da
DCOMP, R$ 9.584.828,67, fls. 002, a Autoridade Fiscal, após a devida análise, informou que o
crédito de saldo negativo de IRPJ a que a Recorrente faz jus no ano calendário de 2005 é de
R$8.500.514,57.
Devidamente cientificada da Informação Fiscal a Recorrente, em síntese,
questiona quatro pontos, referentes a retenções:
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

1. Aplicações financeiras mantidas junto ao Banco Bradesco;
2. Juros sobre Capital Próprio (JCP) pagos pela Cia Paulista;
3. JCP pagos pela Cia Piratininga; e
4. JCP pagos pela SEMESA.
Para demonstrar que essas parcelas sofreram retenções, a Recorrente anexa o
seguinte print:

Da análise do processo verifica-se que os questionamentos quanto à ausência de
oferecimento à tributação das parcelas referentes ao Bradesco, Cia Paulista, Cia Piratininga e
Semesa surgem como resultado da diligência.
Desse resultado foi dada ciência à recorrente, que afirmou que esses valores foram
oferecidos à tributação, demonstrando, de forma bem detalhada, os registros na escrituração
contábil e fiscal.
Ocorre que não há como se atestar a certeza e veracidade dessas informações,
apesar de todo detalhamento por parte da Recorrente,
Cabe registrar, novamente, que do total de crédito pleiteado na DCOMP, R$
9.975.598,01, já foi tido como procedente pela autoridade fiscal o crédito de R$ 8.500.514,57.
Além do mais, esses valores já vinham sendo demonstrados, nas alegações e em
documentos, desde a impugnação, início do litígio.
É de se ressaltar que o motivo original para negativa do pleito da Recorrente foi a
diferença de informação entre o dado contido na DIPJ e o expresso na DCOMP, sem registro
algum sobre a ausência de oferecimento à tributação, razão que surge na decisão recorrida.
De todo o exposto, chega-se à conclusão que a dúvida deve ser dirimida, para que
a decisão a ser prolatada tenha o grau de certeza que as partes almejam.
Assim, decido converter o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade
fiscal investigue a procedência, procedência parcial ou improcedência do oferecimento à
tributação dos valores referentes às seguintes pessoas jurídicas:
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.167 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.946029/2009-71

1. Aplicações financeiras junto ao Banco Bradesco (R$ 90.807,43/R$
20.431,67);
2. Juros sobre Capital Próprio (JCP) pagos por:
2.1
Cia Paulista (R$ 1.887.159,85/R$ 337.431,97);
2.2
Cia Piratininga (R$ 1.237.458,55/R$ 247.491,71) e
2.3
SEMESA (R$ 649.164,85/R$ 129.832,97).
Para tanto, a autoridade fiscal poderá intimar à Recorrente para apresentação de
provas sobre o que alega, inclusive quanto à elaboração de demonstrativos.
Após investigação e análise a autoridade fiscal deve emitir Parecer Conclusivo
sobre as questões.
Caso haja provimento parcial, como informa a própria Recorrente, a Autoridade
Fiscal deve elaborar planilha, a fim de possibilitar à ampla defesa da Recorrente.
Ao final, deve se dar ciência do Parecer Conclusivo à Recorrente, para, caso
deseje, apresente seus argumentos, em 30 dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 935
DF CARF MF
Original